Tribunal: TJDFT
Processo: 0024397-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024397-64.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA REGINA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 26893868, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 21.182,19 e o destaque de honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (R$ 4.236,43), em favor do advogado FÁBIO DUTRA CABRAL (CPF 471.668.601-97), OAB/DF n. 27.746. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e para, COM URGÊNCIA, juntarem os cálculos referentes ao acordo direto - Edital 01/2020, conforme despacho de ID 18654579. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac